Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019902-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 037.249.251-74 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde
16/06/2025
por fato inicialmente classificado como homicídio culposo no trânsito (
arts
. 302 e 306 do CTB), reclassificado como homicídio com dolo eventual (art. 121,
caput
, do CP). Acidente automobilístico sob influência de álcool e velocidade excessiva resultou na morte de duas pessoas. Pretensão de revogação da prisão preventiva sob alegação de bons predicados pessoais e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, considerando:

(
I
) a existência de indícios de autoria e materialidade para a imputação de homicídio doloso;

(
II
) a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;

(
III
) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

(
IV
) a presunção de inocência do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela embriaguez ao volante, alta velocidade e duplo resultado morte, indicando acentuado desvalor da conduta e periculosidade social.

4. A materialidade delitiva está consubstanciada em boletim de ocorrência, laudo técnico de embriaguez e relatório de investigação; os indícios de autoria, por depoimentos testemunhais.

5. A denúncia foi recebida por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, CP), em concurso formal, e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis não afastam, por si só, a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Enunciado Criminal 43).

7. A existência de outros processos, inclusive por descumprimento de medida protetiva, fragiliza a tese de primariedade e bons antecedentes.

8. Inexiste ilegalidade na decretação da prisão, pois a fundamentação pautou-se na necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

9. A custódia cautelar, fundada em requisitos legais, não caracteriza antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis. 2. A presunção de inocência não impede a segregação cautelar, quando fundadas as razões previstas no art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CTB, art. 306.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no RHC 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 01/07/2024; STJ,
AgRg
no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 15/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FERNANDO PEREIRA CAMPOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
16/06/2025
, em decorrência, em tese, da prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), sendo o fato posteriormente reclassificado, provisoriamente, como homicídio com dolo eventual (art. 121, CP), em virtude de acidente automobilístico ocorrido sob influência de álcool e excesso de velocidade, que resultou na morte de duas pessoas. A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) predicados pessoais favoráveis;
b
) desproporcionalidade da prisão preventiva com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
c
) ausência de risco à instrução criminal;
d
) ausência de risco à aplicação da lei penal
e

e
) presunção de inocência;

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogação da prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido
(ID n.
294729354
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela denegação da ordem (ID n.
300206892
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constit
uição válida e regular,
o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Exsurge
do auto de Prisão
em Flagrante nº
1002879-26.2025.8.11.0059

que
o Ju
ízo impetrado,
con
verteu

a prisão em flagrante em preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Inicialmente, embora a autoridade policial tenha capitulado provisoriamente os fatos como
homicídio culposo
na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), as circunstâncias constantes dos autos indicam, em juízo de cognição sumária, típico da presente audiência de custódia, a plausibilidade da ocorrência do crime de
homicídio praticado com dolo eventual,
previsto no art. 121 do Código Penal.

Tal conclusão preliminar se ampara, sobretudo, nos depoimentos colhidos e nos demais elementos até então reunidos, os quais apontam que o custodiado
conduzia veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, em visível estado de embriaguez, além de trafegar em velocidade excessiva
, circunstâncias estas que, em tese, revelam o desvalor da conduta e a assunção
consciente do risco de produzir o resultado letal.

É evidente que
este juízo não realiza, neste momento processual, qualquer antecipação de mérito
— que somente poderá ser formulado após ampla instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa. Todavia, com base nos elementos atualmente disponíveis,
é possível vislumbrar indícios de uma conduta dolosa, ao menos sob a forma eventual, o que justifica a reanálise da tipificação penal provisória e das medidas cautelares eventualmente cabível.

Dito isto, passo a análise da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, na qual vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime
(boletim de ocorrência nº 2025.190565, relatório de investigação 2025.13.62308 e laudo técnico indicando embriagues (ID. 197734092) e i
ndícios suficientes de autoria
(depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da
ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado. Conforme se
extrai dos autos, o investigado, supostamente embriagado e conduzindo veículo em alta velocidade, teria ocasionado acidente que resultou no óbito de duas pessoas, o que revela acentuado desvalor da conduta e elevada periculosidade.
Além disso, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado FERNANDO PEREIRA CAMPOS em PREVENTIVA, com base na garantia da ordem pública...” (sic-id. 294126389 - Pág. 92/94
)
”

C
otejando a
aludida decis
ão
que

se fundamentou em elementos concretos que justificam a decretação da prisão preventiva do paciente. A medida revela-se necessária para a garantia da
ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado.

Quanto ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência nº 2025190565, pelo relatório de investigação nº 20251362308 e pelo laudo técnico que indica a embriaguez do paciente. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, que apontam o paciente como condutor do veículo Saveiro que invadiu a pista contrária e colidiu com as motocicletas, causando a morte de seus condutores.

Ressalto que a robustez dos indícios de autoria e materialidade foi posteriormente confirmada pelo recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau, em
30/06/2025
, na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, por duas vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, além do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997
(condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

No que tange ao
periculum
libertatis
, o magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da
ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Conforme destacado na decisão, o paciente, supostamente embriagado e conduzindo veículo em alta velocidade, teria ocasionado acidente que resultou no óbito de duas pessoas, o que revela acentuado desvalor da conduta e elevada periculosidade.

Ademais, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais
predicados pessoais favoráveis
, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse contexto
, a
reclassificação da conduta para homicídio doloso,
na
modalidade de dolo eventual
, inicialmente realizada pelo magistrado em sede de audiência de custódia e posteriormente confirmada pela denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo, reforça a gravidade do delito e a necessidade da custódia cautelar.

A
inda
, conforme certidão de distribuição anterior juntada aos autos
(id Num. 294126389 - Pág. 87)
, o paciente responde a outros processos criminais, inclusive por descumprimento de medida protetiva, o que fragiliza a alegação de primariedade e bons antecedentes.

No que tange à alegação de que não há elementos que indiquem que o paciente, se solto, voltará a delinquir, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva não se fundamentou no risco de reiteração delitiva, mas principalmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, o que, como já exposto, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

Quanto à alegação de que o paciente não tem qualquer influência sobre as testemunhas e não atrapalhará a instrução processual, observo que a prisão preventiva não foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal, de modo que tal argumento
,

também,
não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar.

No que se refere à alegação de que o paciente não tentou fugir à responsabilidade criminal, verifico que, segundo o relatório de investigação, após o acidente, o paciente deixou o local sem prestar socorro às vítimas, tendo sido levado ao hospital por populares.
Esta
circunstância, embora não tenha sido expressamente mencionada na decisão que decretou a prisão preventiva, reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

A
lém disso
, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública,
não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
.

Outrossim
,
é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da
presunção de inocência
, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)
”

Por fim, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada e que estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FERNANDO PEREIRA CAMPOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025